Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Embargos Infringentes e de Nulidade. Apelação Criminal. Crime de roubo simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Declarações da vítima na fase inquisitorial. Falecimento no curso da ação penal. Prova não repetível. Inteligência do art. 155 do CPP. Relevância da palavra do policial civil responsável pelo trabalho investigado do crime perpetrado pelo réu. Reconhecimento fotográfico aliado aos demais elementos de prova coligidos aos autos. Validade. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Princípio do in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal. Ausência de dissenso na Turma Criminal. Adoção dos fundamentos do voto majoritário como razões de decidir. Manutenção da valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes e conduta social. Recurso conhecido e desprovido.